Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711759-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SCALA COBRANCA, ASSESSORIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME, COSMA ARAUJO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por SOLTEC ENGENHARIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0703715-73.2019.8.07.0001 apresentado pela ora agravante contra SCALA COBRANÇA, ASSESSORIA &amp; NEGOCIOS LTDA – ME E COSMA ARAUJO DE OLIVEIRA, pela qual indeferido o pedido de expedição de ofício a CNseg – Confederação Nacional das Seguradoras, SUSEP – Superintendência de Seguros Privados e Brasilprev Seguros e Previdência S.A. Esta a decisão agravada: “Pugna o exequente que sejam expedidos Ofícios a CNseg – Confederação Nacional das Seguradoras; Brasilprev Seguros e Previdência S.A.; e SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, para informar sobre eventuais ativos financeiros em nome das Executadas. Breve o relato. DECIDO De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar (proventos de aposentadoria), em razão de sua natureza alimentar. Assim dispõe o CPC/2015: “Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2". Destaque-se que o saldo existente em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária, cuidando-se, também por esse motivo, de quantia impenhorável. Segue abaixo entendimento jurisprudencial: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1121719/SP, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O caso sob análise refere-se à penhora de saldo em fundo de previdência privada. 2. Verbas previdenciárias, mesmo sendo de caráter privado, são impenhoráveis, vide art. 833, inciso IV. 3. Somente em casos sui generis os créditos oriundos de fundo de previdência privada ou de salários podem ser penhorados. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1013883, 20160020351249AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, publicado no DJE: 17/05/2017, p. 504-513). Pelo exposto, indefiro o pedido de Ofícios à CNseg – Confederação Nacional das Seguradoras; Brasilprev Seguros e Previdência S.A.; e SUSEP - Superintendência de Seguros Privados. Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC/2015. Prazo: 5 (cinco) dias.” – ID 188058332 dos autos n. 0703715-73.2019.8.07.0001; sublinhei. Nas razões recursais, a parte agravante narra (ID 57209223, p.3): “Cuidam-se os autos de cumprimento de sentença movido por SOLTEC ENGENHARIA LTDA. em face de Scala Cobrança, Assessoria &amp; Negócios LTDA – ME e Cosma Araujo de Oliveira, relativo à condenação imposta nos autos principais que tramitam perante a C. 15a Vara Cível sob o no. 0703715-73.2019.8.07.0001. Durante todo o período em que tramita a execução, a Agravante promoveu diversas diligências na tentativa de encontrar bens de titularidade da Agravada, conforme se verifica nos seguintes documentos: BacenJud/SisbaJud – IDs 68678438, 96729216, 125327222, 173609832, 179171394 e 183064898; RenaJud – IDs 68678438; InfoJud – IDs 68678438; E-RIDF – IDs 68680658 e 68680659; Indicação de Bens à Penhora – ID 69477105; Penhora de Faturamento da Empresa – ID 97510043; Bens que Guarnecem o Imóvel do Devedor – ID 98209817; Suspensão de CNH da Devedora – ID 125327222; Bloqueio de Cartões de Crédito – ID 125327222; SerasaJud – ID 125327222; SNIPER – ID 183790980, 183790981, 183790982, 183790983, 183790984 e 183790985; e Ofício à SEFAZ/DF – ID 185383517 Insta salientar que as diligências ou restaram infrutíferas, ou retornaram com valores irrisórios para satisfação da dívida atual. Não obstante, irresignada com as diligências falhas, a Agravante com intuito de promover a satisfação de seu crédito, requereu que o juízo a quo expedisse Ofício à CNseg, à SUSEP e ao Brasilprev Seguros e Previdência S.A, que, por sua vez, indeferiu o pleito.” Alega que “Tendo em vista o que determina o inciso I, art. 835, do CPC, a penhora, preferencialmente, deve ser iniciada pela busca de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira ( ) conforme sedimentado pelo e. STJ, os planos de previdência privada podem ter natureza jurídica de ativo financeiro, sendo, portanto, passíveis de penhora, se avaliado no caso concreto que os valores não são imprescindíveis para a subsistência” (ID 57209223, p.4). Sustenta (ID 57209223, p.6): “( ) o ordenamento jurídico pátrio entende que os processos devem observar princípios basilares que auxiliam no bom funcionamento do poder judiciário e que sejam capazes de garantir o cumprimento efetivo do objetivo perseguido pelas partes que levam suas demandas para apreciação do magistrado. Dentre esses princípios, tem-se o princípio da efetividade da execução que busca a prática de atos a fim de alcançar a tutela jurisdicional executiva, ou seja, além de reconhecer o direito do exequente, ainda é necessário que esse seja efetivado com o auxílio de mecanismos que propiciem sua integral satisfação. Aliado a este princípio, podemos citar o princípio da cooperação processual, disposto no art. 6o do CPC, que consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto. Veja-se que ambos os princípios (cooperação e efetividade) escoram no preconizado em nossa Carta Magna, através de seu artigo 5o, inciso XXXV, de que a lei não excluirá nenhuma lesão ou ameaça a direito da apreciação do Poder Judiciário. O advento do Código de Processo Civil forneceu ao juiz atribuições ativas para auxiliar na entrega do direito executado à parte cuja titularidade é reconhecida, na qual as medidas coercitivas que se refere o artigo 139, inciso IV do CPC possuem caráter de coerção psicológica sobre os devedores, pois vige o entendimento da prevalência do cumprimento voluntário, ainda que não espontâneo, da obrigação.” (ID 57209223, p.6). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz (ID 57209223, p.p.7/8): “O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece os requisitos autorizadores para concessão da tutela recursal antecipada ao recurso de Agravo de Instrumento. E, desta forma, são pressupostos autorizadores, a relevância do fundamento invocado pela Agravante e que a decisão agravada possa resultar lesão grave e de difícil reparação. No tocante ao periculum in mora, indubitável a conclusão de que a cada mês o débito do Agravado aumenta, em decorrência da incidência legal de correção monetária e juros. Desse modo, quanto mais demorar o referido pagamento, mais difícil se torna, sob o aspecto da capacidade de pagamento, para o Agravado cumprir a presente obrigação de pagar. Além do mais, a Agravante corre o risco de ver seu direito fulminado pela prescrição, restando demonstrado o perigo de lesão grave ou de difícil reparação no caso de ser mantida a decisão agravada. Portanto, quanto aos requisitos da concessão da medida cautelar pretendida, o fumus boni iuris advém da possibilidade de penhora no caso concreto, além do fato de que a expedição de Ofício à CNseg, à SUSEP e ao Brasilprev Seguros e Previdência S.A., mostra-se legal e se soma ao princípio basilar do novo Código de Processo Civil de prestigiar o credor.” (ID 57209223, p.p.7/8). Por fim, requer (ID 57209223, p.8): “Ex positis, a Agravante requer que essa Egrégia Turma se digne de: a) receber o presente recurso na modalidade de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; b) conceder a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a expedição de Ofício à CNseg, à SUSEP e ao Brasilprev Seguros e Previdência S.A.; c) no mérito, seja confirmada a liminar, reafirmando a expedição de Ofício à CNseg, à SUSEP e ao Brasilprev Seguros e Previdência S.A., vez que tem o condão de prestigiar a credora e tornar o devedor cumpridor de suas obrigações, além de atribuir efetividade às decisões judiciais condenatórias; d) condenar o Agravado ao pagamento das despesas processuais.” (ID 57209223, p.8). Preparo regular (IDs 57209224 e 57209225). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 22/06/2020 por SOLTEC ENGENHARIA LTDA contra SCALA COBRANÇA, ASSESSORIA &amp; NEGOCIOS LTDA – ME E COSMA ARAUJO DE OLIVEIRA, objetivando o pagamento de crédito constituído por título judicial proferido em ação de reparação de danos materiais no valor atualizado à época de R$ 4.734,90 (ID 65928313 – origem). Em 23/02/2024, após pesquisas infrutíferas de bens e ativos das executadas, a parte exequente/agravante requereu a expedição de “ofício à CNseg, à SUSEP e ao Brasilprev Seguros e Previdência S.A., para que informem se há em seus bancos de dados ativos financeiros/investimento inscritos em nome das Executadas” (ID 187634231 – origem). O pedido foi indeferido pela decisão agravada. Muito bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis (...) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Como se vê, dada a natureza alimentar, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. Contudo, no caso dos autos, a agravante pretende a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada, verbas que não constam expressamente no rol de verbas impenhoráveis previsto no art. 833 do CPC. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é facultativo, e, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal". As quantias acumuladas em fundos de previdência privada constituem uma espécie de investimento de longo prazo, cujo capital acumulado constituirá patrimônio destinado à geração de um benefício de aposentadoria no futuro. Quando revertido ao pagamento de benefício de aposentadoria, garantindo a sobrevivência do beneficiário no futuro, dúvida não há que se trata de verba de natureza alimentar, e, por consequência, impenhorável, conforme dispõe o inciso IV do artigo 833 do CPC. Ocorre que o regime da previdência privada também admite o resgate do saldo aplicado em seus diferentes planos de benefícios a qualquer momento, conforme o art. 14, III da LC 109/2001. Os valores resgatados podem perder o caráter alimentar, tornando-se uma reserva de capital decorrente de um investimento de longo prazo, como qualquer outro existente no mercado de investimento, destinado ao aumento de sua disponibilidade financeira, que pode ser usada quando quiser e, nesse caso, penhorável para pagamento de dívidas de qualquer natureza. Dada essa peculiaridade, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1121719, que penhora de valores depositados em contas de previdência privada complementar deve ser aferida em cada caso, de modo que a impenhorabilidade de tais valores deve ser reconhecida quando se verificar que o saldo correspondente é poupado/investido para a subsistência do participante ou de sua família no futuro. Por oportuno: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.121.719/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 4/4/2014.) Confira-se extrato do inteiro do teor do referido acórdão: “Assim, não se nega que o PGBL permite o ‘resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante’ (art. 14, III, da LC 109/2001), no entanto, essa faculdade concedida ao participante não tem o condão de afastar, de forma absoluta, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente naquele fundo. Veja-se que a mesma razão que protege os proventos advindos da aposentadoria privada deve valer para a reserva financeira que visa justamente a assegurá-los, sob pena de se tornar inócua a própria garantia da impenhorabilidade daqueles proventos. Outrossim, se é da essência do regime de previdência complementar a inscrição em um plano de benefícios de caráter previdenciário, não é lógico afirmar que os valores depositados pelo participante possam, originalmente, ter natureza alimentar, e, com o decorrer do tempo, ‘justamente porque não foram utilizados para a manutenção do empregado e de sua família no período em que auferidos’, passem a se constituir em investimento ou poupança, como decidiu o acórdão embargado. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar. Ou seja, a menos que fique comprovado que, no caso concreto, o participante resgatou as contribuições vertidas ao Plano, sem consumi-las para o suprimento de suas necessidades básicas, valendo-se, pois, do fundo de previdência privada como verdadeira aplicação financeira, o saldo existente se encontra abrangido pelo art. 649, IV, do CPC.” E no mesmo sentido, esta Quinta Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.PERÍODO DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL. NATUREZA DE INVESTIMENTO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DISTINÇÃO NO CASO CONCRETO. CONTRATO DE PREVIDÊNCIAPOST MORTEM. NATUREZA JURÍDICA DE PECÚLIO POR MORTE. INCIDÊNCIA DAS REGRAS RELATIVAS AO SEGURO DE VIDA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os planos de previdência privada aberta, operados por seguradoras autorizadas pela SUSEP, podem ser objeto de contratação por qualquer pessoa física e jurídica, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com amplíssima liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, razão pela qual a sua natureza jurídica ora se assemelha a um seguro previdenciário adicional, ora se assemelha a um investimento ou aplicação financeira".(REsp n. 1.698.774/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.) 2. O art. 833, IV, do CPC, reconhece a natureza alimentar da previdência privada e estabelece a impenhorabilidade relativa da verba, ressalvadas as hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, na forma do §2o. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que "a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar" (EREsp n. 1.121.719/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 4/4/2014.). Ademais, "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família." (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, g.n.). 4. Distinção do caso em apreço. O contrato de previdência do executado é do tipo pecúlio por morte, cujo pagamento do benefício decorre do evento morte e é destinado a um terceiro beneficiário. Por essa razão, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida, estendendo-se às entidades abertas de previdência complementar as normas aplicáveis às sociedades seguradoras, nos termos do art. 73 da LC 109/01. Precedentes. 5. As dívidas atuais do executado não alcançam os valores que serão devidos ao beneficiário do pecúlio quando sobrevier o evento morte, porquanto se aplica ao caso a regra o art. 794 do Código Civil c/c art. 833, VI, do CPC. Ademais, segundo a Segunda Seção do STJ: "Os valores pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso. (EREsp n. 327.419/DF, relator Ministro Castro Filho, Segunda Seção, julgado em 23/6/2004, DJ de 1/7/2004, p. 167.) 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1732536, 07108491820238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há como se aferir, no momento, eventual natureza alimentar de eventuais valores depositados em fundo de previdência privada justamente porque a expedição de “ofício à CNseg, à SUSEP e ao Brasilprev Seguros e Previdência S.A., para que informem se há em seus bancos de dados ativos financeiros/investimento inscritos em nome das Executadas” (ID 187634231 – origem) foi indeferida pelo juízo de origem. E, no ponto, merece a reforma a decisão. Veja-se que infrutíferas as pesquisas de bens via e-RIDF (IDs 68680658 e 68680659 – origem), Sisbajud (IDs 96729216 e 183064898 – origem), Sisbajud modalidade teimosinha (ID 173609832 – origem), Infojud (IDs 68680657, 68680656, 68680654, 179190095 e 179190094 – origem), Sniper (IDs 183790985, 183790984, 183790983, 183790982, 183790981 e 183790980 – origem), bem como a expedição de ofício à Sefaz/DF para consulta de imóvel (ID 186596832 – origem); e parcialmente frutífera pesquisa via Sisbajud (IDs 174678426, 175556829, 179171394 e 181735581 – origem). Incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, IV do CPC). Esgotados os meios à disposição do credor, possível a expedição de ofícios a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (Cnseg), a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Brasilprev Seguros e Previdência S.A. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS E DIREITOS PASSÍVEIS DE PENHORA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. POSSIBILIDADE. 1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Não se verifica óbice à expedição de ofício à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, quando esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1786729, 07373068720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS REGULARES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A respeito dos valores depositados a título de previdência complementar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a constrição poderá ser realizada se demonstrado, no caso concreto, a prescindibilidade do capital guarnecido para a subsistência da família. Assim, oportuna a consulta acerca da existência de valores eventualmente guarnecidos pelos executados, a título de previdência complementar. 2. Não havendo acesso às informações relacionadas aos bens que integram o patrimônio do devedor, por meio de buscas particulares, da mesma forma infrutíferas as buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, para verificar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1778473, 07204175820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que se faz necessária a expedição de ofício a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (Cnseg), a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Brasilprev Seguros e Previdência S.A. Ante o exposto, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro a liminar requerida para determinar a expedição de ofício a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (Cnseg), a Superintendência de Seguros Privados (Susep) e a Brasilprev Seguros e Previdência S.A. para, a partir dos dados disponibilizados, possa o juízo de origem verificar possibilidade de penhora. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se as agravadas para apresentar contrarrazões. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora